Tribunal: CARF
Processo: 10715.000818/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000818/2009-76
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-011.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. REQUISITO NÃO
ATENDIDO. SÚMULA CARF No 103.
Pela aplicação conjunta da Súmula Carf no 103, que define que se aplica o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em segunda instância,
e da Portaria MF no 63/2017, que define o limite de alçada, conclui-se por não
atendido o valor para conhecimento do recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, pois o valor exonerado foi inferior ao limite de alçada vigente na época da
admissibilidade do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02 a 18, por meio do qual encontra-
se formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 1.335.000,00 em
decorrência do fato de a interessada, segunda a autuação, ter registrado
intempestivamente os dados de embarque de mercadorias, relativos aos despachos de
exportação indicados na planilha juntada às fls. 19 a 35, descumprindo dessa forma a
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril
de 1994, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de fevereiro
de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000818/2009-76
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.420 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000818/2009-76

art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada apresenta a impugnação de
fls. 68 a 70, argumentando, tão-somente, que o lançamento padece de nulidade em face
de ilegitimidade passiva, haja vista que os fatos declinados no auto de infração tratam
de atividades relacionadas à outra empresa, e não a ela.
A exigência foi anulada pela DRJ em virtude da não comprovação nos autos de
que a autuada seria o transportador nos casos em análise – a cisão da S/A Viação Aérea Rio
Grandense deu origem à empresa Varig Logística S/A, inscrita sob outro CNPJ, e cujo objeto
social é a prestação dos serviços de transporte aéreo de cargas.
O Acórdão no 07-21.838 foi assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
Ementa: Sujeito Passivo. Identificação. Prova. Ausência. Ato Administrativo do
Lançamento. Nulidade.
É nulo o ato administrativo do lançamento que imputa sujeição passiva sem carrear aos
autos prova dessa condição.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Tendo em vista que a DRJ exonerou o sujeito passivo de pagamento de crédito
tributário em valor superior ao limite de alçada fixado à época, encaminhou-se o presente recurso
de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
A autoridade julgadora de primeira instância observou o limite de alçada definido
à data do julgamento, no ano de 2010. Ocorre que a Súmula Carf no 103 determinou que se
aplique o limite vigente quando da apreciação do recurso voluntário pela segunda instância, nos
seguintes termos:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente vige a Portaria MF no 63/2017, que estabelece que a DRJ recorra de
ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento superior a 2,5 milhões de
reais.
No caso, o crédito tributário exonerado alcançava R$ 1.335.000,00, razão pela
qual não se pode conhecer do presente recurso, por desatender a requisito de admissibilidade.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital